Tribunal: TJDFT
Processo: 0729892-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE DE DEFERIMENTO RELATIVAMENTE AOS DEMAIS SISTEMAS. INDICAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário.
2. O presente caso versa a respeito de execução em desfavor da recorrida, para a satisfação de crédito no montante aproximado de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).
3. No caso em deslinde é perceptível que no último ano foram determinadas, pelo Juízo singular, diversas medidas e diligências com o intuito de localizar bens pertencentes à devedora, como penhora por meio do SisbaJud e pesquisas por intermédio dos sistemas InfoJud e RenaJud, sem que tenha sido possível a constrição de quantia necessária para a satisfação integral do crédito buscado pelo recorrente. 3.1. Ressalte-se, inclusive, que foi deferido o requerimento formulado pela agravante relativo à penhora de crédito, existente em favor da agravada no valor de R$ 63.816,32 (sessenta e três mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), nos autos no 0708883-44.2019.8.07.0005. 3.2. Destaque-se que o Juízo singular limitou a referida constrição ao montante de R$ 31.627,06 (trinta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e seis centavos).
4. A despeito dessa peculiaridade, não estão presentes outras circunstâncias que permitam o provimento do presente recurso. 4.1. Diante desse contexto os argumentos articulados pelo recorrente não são suficientes para o deferimento das pesquisas pretendidas.
5. Como reforço argumentativo, convém destacar que, a respeito do tema, a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do Código de Processo Civil atribui ao credor o ônus da indicação dos bens do devedor passíveis de penhora.
6. No caso de não ser viável a localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, assim como da fase de cumprimento de sentença, de acordo com as normas estabelecidas no art. 921, caput, inc. III, e §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.